Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO. NEGOCIAÇÃO DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. A não comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso não conduz, de imediato, ao reconhecimento da deserção. Inteligência do art. 1.007 do CPC. 1.1. Indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça, mas comprovado o recolhimento do preparo, satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, apelação que deve ser conhecida.
2. Erro que autoriza anulação de negócio jurídico deve ser substancial, cognoscível, escusável e real. Entende-se por erro o vício de consentimento com a noção falsa acerca de um objeto ou de determinada pessoa. Ocorre quando o agente se engana sobre alguma coisa. Quem alega o erro deve prová-lo, uma vez que se trata de fenômeno de ordem subjetiva e não comporta, muitas vezes, prova direta. 2.1. Hipótese de impossibilidade de reconhecimento do alegado vicio de consentimento, do alegado erro quando da celebração do negócio de compra e venda do imóvel, nenhuma prova no sentido do alegado. Embora a alegação de assinatura da procuração in rem suam sem conhecimento de seu teor, compareceu ao cartório acompanhada de advogado.
3. No que diz respeito a honorários de sucumbência, “a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019).
4. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e parcialmente provido.